Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-06.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800447-06.2023.8.14.0091

APELANTE: ALAILSON BARBOSA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SURSIS COM CONDIÇÕES ADEQUADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941), praticada em contexto de violência doméstica, fixando pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena e imposição de condições.

2.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, alega necessidade de exame de corpo de delito, sustenta nulidade decorrente da revelia e, subsidiariamente, requer o afastamento das condições do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a prova oral é suficiente para comprovar a materialidade e autoria da contravenção de vias de fato;

(II) saber se é indispensável o exame de corpo de delito em infração que não deixa vestígios permanentes;

(III) saber se a decretação de revelia acarreta nulidade por violação à ampla defesa;

(IV) saber se a pena e as condições do sursis mostram-se desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria restaram comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas presenciais, produzida sob o crivo do contraditório judicial.

5. A contravenção de vias de fato, por sua natureza, não exige necessariamente exame de corpo de delito, sendo admissível a prova testemunhal quando ausentes vestígios, nos termos do art. 167, do CPP.

6. Divergências quanto a circunstâncias acessórias, como o uso de faca, não comprometem o núcleo da imputação reconhecida, já tendo sido aplicada a regra do
in dubio pro reo
quanto ao ponto duvidoso.

7. A revelia, decretada após regular citação, não implicou cerceamento de defesa, pois o recorrente permaneceu assistido pela Defensoria Pública e a condenação fundamentou-se em prova judicializada.

8. A pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias desfavoráveis ou ilegalidade na dosimetria.

9. As condições impostas ao sursis mostram-se proporcionais ao contexto de violência doméstica, sendo incabível a substituição por restritivas de direitos, conforme Súmula 588, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal é suficiente para comprovar a contravenção de vias de fato quando inexistentes vestígios materiais, nos termos do art. 167, do CPP.

2. A revelia do réu regularmente citado não gera nulidade quando assegurada a assistência técnica e produzida prova sob contraditório.

3. São proporcionais as condições do sursis fixadas em contexto de violência doméstica, sendo inaplicável a substituição por restritivas de direitos, conforme Súmula 588, do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, arts. 167 e 386, II e VII; CP, art. 77; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 2.554.624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; Súmula 588/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800447-06.2023.8.14.0091

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RECORRENTE: A.B. dos R.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por A.B. dos R., com fundamento no art. 593, I, do CPP, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688.1941 (vias de fato), em contexto de violência doméstica, fixando-lhe a pena definitiva em 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
e imposição de condições. (ID 30939769).

Segundo a denúncia, no dia 20.01.2023, por volta das 19h30, na Rua Central (primeira rua em frente à Igreja N. Sra. do Perpétuo Socorro), bairro Caju, no Município de Salvaterra/PA, o Recorrente teria praticado vias de fato contra L.M.B. do N., em sua própria residência, após prendê-la em um dos quartos e passar a ofendê-la por não aceitar o término do relacionamento, tentando sufocá-la e, ainda, armando-se com uma faca para feri-la, sendo impedido pelo primo da vítima, que a socorreu após ouvir os gritos; a peça acusatória consignou, ainda, que o Recorrente, em sede policial, negou a tentativa de esganadura, afirmando ter havido discussão e apenas um empurrão. (ID 30939731).

A denúncia foi recebida em 25.09.2024. (ID 30939732).

A sentença foi proferida em 24.06.2025 (ID 30939764), reconhecendo a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato a partir da prova oral, afastando, contudo, por insuficiência probatória, a imputação atinente ao uso da faca, em aplicação ao princípio do
in dubio pro reo
; na dosimetria, fixou a pena-base no mínimo, em 15 dias de prisão simples, estabeleceu o regime inicial aberto e concedeu a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), impondo como condições recolhimento das 20h às 06h e proibição de ausentar-se da comarca por mais de 30 dias sem autorização judicial, consignando, ainda, a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos com fundamento na Súmula 588, do STJ. (ID 30939764).

Em suas razões recursais (ID 30939777), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a fragilidade probatória para a condenação, aduzindo ausência de prova técnica ou pericial da materialidade e defendendo que, diante de dúvida razoável, deveria incidir o
in dubio pro reo
; aponta contradições entre os depoimentos quanto à dinâmica dos fatos, notadamente no tocante à faca, e afirma que a decretação de revelia do Recorrente, por não comparecimento à audiência, teria comprometido o pleno exercício da ampla defesa, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para absolvê-lo, nos termos do art. 386, II ou VII, do CPP, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento de desproporcionalidade da reprimenda e pelo afastamento das condições do
sursis
(recolhimento noturno e restrição de ausentar-se da comarca), com substituição por medidas menos gravosas.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30939780), nas quais refuta as teses defensivas, afirmando que, em se tratando de contravenção de vias de fato, marcada por agressões de baixa intensidade e, muitas vezes, sem vestígios físicos, a prova testemunhal é apta e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria, sobretudo quando coerentes os relatos da vítima e das testemunhas; sustenta que eventuais divergências sobre detalhes secundários (como a faca) não contaminam o núcleo da conduta reconhecida na sentença (engasgadura), e que a própria sentença já afastou, por dúvida, a imputação relativa ao emprego da faca; ressalta, ainda, inexistir nulidade decorrente da revelia, porquanto a ausência do Recorrente não obstou a produção e a valoração da prova, e defende a proporcionalidade da pena e das condições do
sursis
, consideradas adequadas ao contexto de violência doméstica, requerendo o conhecimento e o improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 32189093) pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, assentando, em suma, a suficiência da prova oral para a contravenção de vias de fato, a desnecessidade de exame de corpo de delito em hipóteses sem vestígios duradouros (com referência ao art. 167 do CPP), a coerência dos depoimentos quanto ao engasgamento e a inexistência de nulidade por revelia, uma vez que o Recorrente foi regularmente citado e permaneceu assistido pela Defensoria Pública; no tocante à pena, consignou que a reprimenda foi fixada no mínimo legal e que as condições do
sursis
(recolhimento noturno e restrição de deslocamento) são razoáveis e proporcionais.

É o relatório
, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas aptas a ensejar análise prévia de nulidade.

As insurgências defensivas relacionadas à revelia e à suposta fragilidade probatória confundem-se com o mérito e com ele serão examinadas.

III. MÉRITO

A Defesa, em suas razões (ID 30939777), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustenta a necessidade de exame de corpo de delito, aponta contradições nos depoimentos e questiona a proporcionalidade da pena.

A materialidade da contravenção de vias de fato restou demonstrada pela prova oral produzida em juízo.

Conforme consignado na sentença, a vítima L. M. B. do N. relatou que foi engasgada pelo Recorrente dentro do quarto da residência, tendo sua narrativa sido corroborada pelas testemunhas IOMARA DO NASCIMENTO GONÇALVES e DIONATHAN DOS SANTOS MODESTO, este último afirmando que entrou no quarto no momento em que a vítima estava sendo engasgada.

A autoria igualmente se mostra incontroversa, pois a vítima e as testemunhas indicaram, de forma segura, o Recorrente como o agente da agressão física mínima consistente na engasgadura.

A alegação defensiva de ausência de exame de corpo de delito não prospera, eis que a contravenção de vias de fato, por sua própria natureza, caracteriza-se por violência que não deixa vestígios relevantes ou permanentes, sendo plenamente admissível a comprovação por meio de prova testemunhal, nos termos do art. 167, do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em crimes e contravenções praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

[...] A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, especialmente quando corroborada por testemunhas.”

(STJ. AREsp n. 2.554.624/SE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

No caso concreto, a versão apresentada pela vítima mostrou-se coerente e harmônica com os relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo elementos aptos a macular sua credibilidade.

Ademais, a Defesa aponta divergências quanto à utilização de faca, todavia, como bem observado pelo Juízo
a quo
, a dúvida quanto ao emprego da faca foi resolvida em favor do Recorrente, afastando-se tal circunstância com base no princípio do
in dubio pro reo
.

O núcleo da imputação reconhecido na sentença refere-se exclusivamente à engasgadura, fato sobre o qual os depoimentos foram convergentes. Sendo que, eventuais divergências periféricas acerca de detalhes acessórios não têm o condão de comprometer a certeza quanto ao núcleo essencial da conduta, sendo natural que testemunhas apresentem percepções distintas quanto a aspectos secundários.

Sustenta ainda a Defesa que a revelia teria comprometido a ampla defesa.

Adianto que, razão não lhe assiste.

O Recorrente foi regularmente citado e intimado, tendo apresentado resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará. Seu não comparecimento à audiência de instrução resultou na decretação de revelia, mas não impediu a produção de prova, tampouco gerou presunção automática de veracidade da acusação.

A condenação fundamentou-se em prova judicializada, produzida sob contraditório, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 15 dias de prisão simples, diante da análise favorável das circunstâncias judiciais.

Não houve reconhecimento de agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição, resultando na pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, mostrando-se a reprimenda moderada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar redução da pena, ressalto,
aquém
do mínimo legal.

A suspensão condicional da pena foi concedida, com imposição de recolhimento noturno e proibição de ausentar-se da comarca por mais de 30 dias sem autorização judicial.

As condições impostas mostram-se proporcionais e adequadas à gravidade concreta do fato, sobretudo considerando o contexto de violência doméstica.

Ressalto, por oportuno que o Juízo sentenciante corretamente consignou a incidência da Súmula 588, do STJ para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de se tratar de violência contra a mulher no âmbito doméstico.

Assim, entendo que não há, portanto, qualquer desproporcionalidade ou excesso a ser sanado, razão pela qual, mantenho a sentença vergastada.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2026